Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial proposta por BRB Banco de Brasília S.A. para cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular de confissão de dívida.
2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c arts. 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, do CPC, sem ônus para as partes.
3. O exequente apelou, sustentando ausência de intimação pessoal para configuração da prescrição intercorrente, inexistência de inércia injustificada e impossibilidade de imputar ao credor a paralisação decorrente da falta de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu prescrição intercorrente na execução suspensa por ausência de bens penhoráveis; e (ii) a intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, supre a exigência legal e jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, aplicável à prescrição intercorrente.
6. Suspenso o processo em 28/02/2019 por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional voltou a fluir automaticamente em 28/02/2020, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
7. Considerada a suspensão excepcional dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020, a prescrição intercorrente consumou-se em 17/07/2025, antes da prolação da sentença.
8. Diligências meramente formais ou reiteradas, como pedidos infrutíferos de consultas a sistemas de busca patrimonial, não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.
9. A intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da sentença atende ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC, sendo desnecessária intimação pessoal diversa para esse fim.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 487, II, 771, parágrafo único, 921, §§ 1o, 4o e 5o; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2073132, Apelação Cível no 0711242-94.2024.8.07.0003, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 27/11/2025, DJe 11/12/2025.